Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700492-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE GUEDES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSUE GUEDES COSTA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora, de imediato, ao procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA (ID no 44832589 – pág. 32). O agravante alega que é portador de neoplasia maligna da glândula tireóide, classificada com o risco vermelho – emergência. Noticia que no mês de novembro de 2022 foi chamado para consulta no Hospital de Base, onde recebeu orientação no sentido de que realmente deveria ser submetido a procedimento cirúrgico, porém teria que aguardar ser chamado. Sustentou que, apesar de saber que teria que ingressar em uma fila para realização da cirurgia, necessita do procedimento em caráter de emergência, conforme relatório médico. Aduziu ter passado três meses desde a última consulta, sem qualquer contato por parte do DF. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao agendamento da CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da solicitação médica, sob pena de sequestro de verbas públicas. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção do agravante no sistema SISREG III para o procedimento de CE – tireoidectomia total em oncologia, inserida em 2/08/2022, classificação vermelho (emergência) - ID no 44832589 – pág. 32, porém inexiste nos autos qualquer informação acerca de seu posicionamento na fila de regulação. Observo que, apesar da data de inserção no sistema SISREG III, consta dos autos informação prestada pelo próprio agravante, de que houve atendimento ambulatorial no Hospital de Base no mês de novembro de 2022. Assim, inexiste nos autos, neste momento, informação suficiente a ensejar o deferimento da antecipação da tutela pretendida. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, informando a classificação e posição da agravante da fila de regulação SISREG III. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 21 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora